Tribunal: TJDFT
Processo: 0734753-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RESPONSABILIDADE DO SOLICITANTE E BENEFICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.647,99 a título de danos materiais e R$5.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, em síntese, defende que os débitos gerados junto à fornecedora de água/esgoto são de responsabilidade da autora que não pediu o cancelamento dos serviços após a desocupação do imóvel alugado. Aduz que não houve consumo de sua parte, o que se constata que somente foi gerado o valor mínimo mensal. Pugna pela improcedência dos pedidos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Sobressai dos autos que a autora foi locatária do imóvel e que após desocupar o imóvel não pediu o cancelamento dos serviços de fornecimento de água/esgoto, o que justificou a continuidade de emissão de faturas no valor do consumo mínimo. Depreende-se que o imóvel ficou por cerca de dez anos sem uso e foi adquirido pelo recorrente em 2017. Observa-se ainda que não houve consumo pelo recorrente.
IV. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o débito, tanto de energia elétrica como de água, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem (AgRg no AREsp 79.746/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 25/06/2014). Com efeito, a propriedade do imóvel e a titularidade da obrigação pelo pagamento do serviço de fornecimento de água são situações distintas. De modo que a relação entre o usuário e a concessionária do serviço público é contratual e de responsabilidade daquele em cujo nome consta o cadastro junto à prestadora do serviço, sendo de responsabilidade do titular do serviço a comunicação de eventuais alterações cadastrais, a fim de possibilitar à prestadora do serviço o seu conhecimento.
V. Portanto, os débitos gerados após a saída do anterior ocupante ou proprietário do imóvel é de responsabilidade exclusiva do usuário/beneficiário dos serviços contratados. Ademais, não há nos autos provas de que foi pedido a alteração da titularidade dos serviços junto à CAESB, não podendo imputar a responsabilidade pelos débitos das tarifas mínimas ao recorrente, devendo ser julgado improcedentes os pedidos formulados na inicial.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.